Tribunal: TJDFT
Processo: 0741632-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando as razões de reforma apresentadas pelo recorrente não são capazes de infirmar os fundamentos da r. sentença, é o que se verifica na hipótese em exame.
3. Em sede recursal o apelante afirma que os serviços de locação foram contratados e não prestados, sem qualquer subsídio ou destaque que respaldasse tal afirmativa; que a sentença não aborda questões essenciais, atribuindo-a generalista, sendo que o aresto foi claro em nesta fase executiva não caberia a discussão de questões de mérito já decididas no bojo do processo; e que houve omissões, mas que foram refutadas na sentença que nega provimento aos embargos declaratórios.
4. As alegações do recorrente são genéricas, remetidas às questões já decididas em fases anteriores e sem a fundamentação de forma clara, objetiva e concreta, baseada em argumentos fáticos e jurídicos, que aponte as ilegalidades praticadas e incongruências da sentença impugnada, o que fere o princípio da dialeticidade.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Apelo não conhecido. Majorada a verba honorária de sucumbência.